Tribunal: TCU
Processo: 043.693/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 917/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.693/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Marcos Carboni (XXX.747.480-XX); Claudio Marcelo Ferreira (XXX.249.231-XX); Fabiola Salomao Dantas de Oliveira (XXX.597.041-XX); Fernando Cesar Schoueri (XXX.193.538-XX); Joab Coutinho Junior (XXX.050.567-XX); Monica Maciel (XXX.663.596-XX); Rosimeri Cristiani Piccin (XXX.525.189-XX); Talita Martins Vidal (XXX.503.068-XX); Thulyo Pires Vieira (XXX.435.491-XX); Weber de Oliveira e Silva (XXX.054.591-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.